Tribunal: TJMT
Processo: 0023012-31.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023012-31.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EWERTON VICENTE DOMINGOS - CPF: 005.799.341-60 (APELANTE), MAYARA LANDIM DE OLIVEIRA - CPF: 048.425.549-59 (VÍTIMA), KAIO FELIPE LEITE DA SILVA - CPF: 059.912.921-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ORIGEM ILÍCITA DO APARELHO CELULAR APREENDIDO COM O AGENTE.
CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL,
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de
1
ano de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de receptação, considerando a alegação defensiva de que a sentença se baseou exclusivamente em elementos obtidos na fase inquisitorial.

III. Razões de decidir

1
. A negativa de autoria do réu em juízo não encontra respaldo no conjunto probatório, estando isolada diante das demais provas dos autos, incluindo seu próprio depoimento em sede policial.

2
. As circunstâncias da aquisição do aparelho celular, como a troca por bebidas alcoólicas com pessoa desconhecida em evento onde houve notícias de furtos, bem como a posterior venda por valor ínfimo, indicam o conhecimento da origem ilícita do bem.

3
. No crime de receptação, a prova do conhecimento da origem criminosa da coisa pode ser extraída da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração.

4.
Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:
"A condenação pelo crime de receptação
deve
ser mantida quando as provas dos autos, incluindo as circunstâncias da aquisição e disposição do bem, indicam o conhecimento da origem ilícita, mesmo que o réu negue a autoria em juízo
"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no
REsp
: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023
.
AgRg
no HC n. 727.955/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 31/03/2022). (...) Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 737.916/MS, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 14/2/2023
.
N.U 0000956-70.2019.8.11.0033,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
,
Publicado
no DJE 12/03/20
24
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EWERTON VICENTE DOMINGOS

contra sentença prolatada pelo Juízo da

2a
Vara
Criminal da Comarca de Tangará da Serra
(MT) que,
julg
ando

procedentes os pedidos da exordial acusatória, o condenou nas sanções do artigo 1
80,
caput
,
do Código Penal
,
à pena privativa de liberdade de 0
1 (um ano)
de reclus
ão, a ser cumprida em regime inicial
abert
o
, bem como ao pagamento de
10

(dez) dias-multa

(Id.

234964659
).

Irresignada
, a defesa apresentou o presente recurso de apelação, sustentando a existência de incertezas quanto à autoria do delito, em virtude da ausência de provas devidamente
judicializadas
. Argumenta que a condenação
se baseou
exclusivamente em elementos obtidos na fase de investigação policial, os quais não foram, sequer de forma mínima, confirmados em juízo. Nesse contexto, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando que as provas constantes nos autos são insuficientes para embasar a condenação
(Id.

234964661).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo
total
des
provimento
do recurso de apelação, mantendo a condenação do apelante (Id.
234964664
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo
incólume
a
r.
sentença de primeiro grau (Id.
241462170
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante pugna pela sua absolvição.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Consta nos autos de investigação que no dia 30 de abril de

2017, em horário que não se sabe precisar, no pesqueiro coqueiral, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, os denunciados
EWERTON VICENTE DOMINGOS
e KAIO FELIPE LEITE DA SILVA
adquiriram
em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em
1
(um) aparelho celular, marca Samsung J5, cor dourada, IMEI 352600087412269, pertencente a
vitima
Mayara Landim de Oliveira.

Segundo restou apurado, no dia 30/04/2017, por volta das

03h00min,
a
vítima
Mayara Landim de Oliveira
, estava em uma festa no pesqueiro coqueiral, nesta cidade, quando teve seu celular e alguns pertentes pessoais subtraídos de seu carro. (B.O. fls. 06-07).

A vítima declarou que deixou a bolsa no carro e ao retornar

ao veículo verificou que este estava arrombado e sua bolsa havia sido subtraída. Na ocasião chegou a avistar três indivíduos foragindo do estacionamento. Posteriormente, a mãe da vítima procurou a Polícia e narrou
a
ocorrência (B.O. fls. 04)
.

Passado
alguns dias, mais exatamente em 17/05/2018,

policiais militares receberam informações que um suspeito estaria com o aparelho celular furtado.

Ato
continuo
diligenciaram
até a boate
Momblyne
onde

abordaram o denunciado KAIO FELIPE LEITE DA SILVA na posse do celular furtado, e este declarou que adquiriu o celular do denunciado
Weverton
, dando em troca R$ 50,00 e outro celular que lhe pertencia.

Em abordagem ao denunciado
EWERTON VICENTE DOMINGOS
, este afirmou que no dia 30/04/2017, estava na festa no pesqueiro coqueiral, quando adquiriu o
r.
celular de um rapaz desconhecido, dando em troca duas garrafas de whisky.

O celular foi aprendido e avaliado em R$ 800,00, conforme
auto de avaliação indireta às fls. 31.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e

indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia
EWERTON VICENTE DOMINGOS
e KAIO FELIPE LEITE DA SILVA como incursos no art. 180,
caput
, do Código
Penal. (
...)
(Id.
234964206 – p. 24-26
).

Sobreveio sentença
julgando procedentes os pedidos da exordial acusatória, conden
ando
o apelante nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena privativa de liberdade

de 01 (um ano) de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
abert
o, bem como ao pagamento de
10
(dez) dias-multa

(Id.

234964659).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença.

No que diz respeito à tese de absolvição do apelante, como consignado em relatório, a defesa se insurge contra referida sentença sustentando
pela ausência de provas
judicializadas
,

alega
ndo
que
no caso dos autos a condenação foi pautada unicamente em provas colhidas durante a Investigação Policial, as quais não
foram ratificadas
em Juízo.

Da sentença hostilizada extrai-se que:

(...)
.

Ao
ser inquirida
em Juízo,
a vítima Mayara
Landin
de Oliveira
informou que
o carro de seu amigo havia sido arrombado no estacionamento de uma festa, e na ocasião a sua bolsa subtraída. Alguns meses depois do fato, o seu celular foi encontrado. E ao ligar, veio
logado
com conteúdo de facções criminosas, vídeos pesados. Já prestou depoimento sobre, mas não sabe com quem foi apreendido o celular. Soube apenas que a pessoa que havia comprado não era a pessoa que havia furtado, mas a pessoa que havia adquirido era nitidamente pessoa envolvida com o mundo do crime, em razão do conteúdo criminoso nele contido
.

A testemunha
Suelly
Quirino Ferreira
informou
ter participado do evento e ter o seu carro arrombado. Não estava junto da vítima Mayara e não se recorda de serem próximas. Mas estava no evento e teve seus objetos subtraídos na mesma oportunidade
.

A testemunha
Rodrigo de Oliveira Amado
informou que
era o organizador do evento onde a vítima teve o seu celular furtado. Mas apenas tomou conhecimento da receptação em momento posterior, por meio da
policia
civil, já que foi intimado para prestar seu depoimento. Confirmou que teve conhecimento de alguns furtos no local, apenas
.

O interrogado
Ewerton Vicente Domingos
confirmou que
estava na festa mencionada na denúncia. Indagado sobre seu depoimento em sede policial, negou o conteúdo do seu depoimento. Disse não se recordar exatamente do ocorreu.
Se recorda
apenas que
Kaio
, que era namorado de sua mãe, teria dito que adquiriu o celular na festa, que aconteceu ao lado de sua casa. Mas não confirmou a prática dos fatos mencionados na denúncia, destacando não se recordar exatamente do ocorrido
.

Pois bem. Segundo o disposto no art. 180, caput, do Código Penal, pratica o crime de

receptação quem: “
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
”.

Portanto, aquele que adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito

próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, é sujeito ativo do crime de receptação.

No caso dos autos, conforme demonstrado pelas provas coligidas,
a
pessoa

denunciada foi apresentada na unidade policial como suposto receptador do aparelho celular, cuja origem

lícita não conseguiu comprovar seja pela apresentação de nota fiscal ou qualquer outro documento que lhe

fizesse às vezes.

Nesse contexto, a negativa da autoria delitiva pelo acusado em fase judicial encontra
-
se de maneira isolada nos autos, porquanto dotada de total divergência ao seu depoimento prestado em

sede policial (ID. 91075989 - Fl. 54) e, também, ao depoimento extrajudicial prestado pelo corréu
Kaio

(ID. 91075989 - Fl. 62), perfazendo mera tentativa de evasão à responsabilidade penal, porém sem força

suficiente para fragilizar o conjunto probatório.

Denota-se que toda a dinâmica da aquisição do aparelho pelo acusado, quando,

em uma festa, ofereceu 02 (dois) litros de uísque em troca do aparelho celular, realizando tal troca

com uma pessoa desconhecida, durante um evento aberto em que foram constatadas notícias de furto,

revela que tinha o pleno conhecimento do caráter ilícito do objeto, especialmente diante da ausência

de cautela e das diligências necessárias para aquisição de um aparelho celular, sobretudo porque, logo

depois, vendeu o objeto pelo valor ínfimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao namorado de sua mãe,

montante excessivamente desproporcional ao valor avaliado à época dos fatos, qual seja, de R$ 800,00

(oitocentos reais) – Auto de Avaliação Indireta acostado em ID. 91075989 - Fl. 92.

Importante ressaltar que no crime de receptação a prova do conhecimento da

origem criminosa da coisa pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais

que envolvem a infração.

(...)
.

Ante ao exposto e ao que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO

DA DENÚNCIA para CONDENAR a pessoa de EWERTON VICENTE DOMINGOS, já qualificado nos

autos, nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, NA FORMA DO ART. 68 DO CÓDIGO

PENAL:

A pena abstratamente cominada para o delito previsto no artigo 180,
caput
, do

Código Penal é a de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que nenhuma

delas mostrou-se apta à valoração negativa. Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, com

pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Em relação à segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes. Portanto,

mantenho a pena provisória em 01 (um) ano de reclusão, com pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de

pena, pelo que torno DEFINITIVA a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano de reclusão, com

pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do
salário mínimo

vigente à data do fato.

O valor da multa deverá ser atualizado monetariamente até o efetivo pagamento,

conforme artigo 49, caput, e § 2o c/c o artigo 60, caput, ambos do Código Penal.

FIXO o regime prisional de início ABERTO, com base no artigo 33, § 2o, alínea

“c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa

de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à

comunidade, em atividade a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, medida compatível com o

quantum de pena e regime fixado.

Deixo de condenar o acusado no pagamento das custas processuais, em razão de

estar assistido pela Defensoria Pública nesses autos
”
.

(...) (Id.
234964656
– p.
269
-283
).

No crime de receptação, a legislação indica como objeto do tipo penal o bem produto de crime, sendo imprescindível para a demonstração da materialidade da conduta delitiva a comprovação da natureza criminosa do bem.

Nesse sentido, nos ensina Cleber
Masson
:

(...)
.
Há, portanto, independência entre a receptação e o crime anterior. Mas esta independência é relativa, pois, nada obstante seja irrelevante a identidade ou responsabilidade penal do autor do fato criminoso, é indispensável que se comprove a existência material do crime de que proveio a coisa que se diz receptada” (
in
Direito Penal: parte especial (
arts
. 121 a 212). Cleber
Masson
. 17 ed. rev., atual. – Rio de Janeiro:
Editora Método
, 2024).

Inicialmente, vale registrar que o contundente acervo probatório erigido nos autos comprova cabalmente a prática do delito previsto nos art.
180,
caput
, do Código Penal
, pelo acusado.

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio do
Relatório de
Antecedentes Criminais (Id.
234964206
– p. 36-38),
Boletim de Ocorrência n.
2017.165273
, 2017.143721
, 2017.146033
(Id
.
234964206 – p.
42-51
, 118-
119
)
;

Termo de Depoimento (Id.
234964206
– p. 52-55
, 92-97
),
Auto De
Apreensão (Id.
234964206
– p. 56),
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id.
234964206
– p. 58-
65
),
Termo
s
de Declarações (Id.
234964206
– p. 70
-75
, 80
-91
, 120-
123
),
Termo de Reconhecimento de Objeto (Id.
234964206
– p. 76)
,
Auto de Entrega (Id.
234964206 -
p. 78),

Relatório de Mídias (Id.
234964654
– p. 263
).

Não obstante os argu
mentos apresentados pela defesa,
a
tese apresentada para a absolvição é isolada e contrasta com os fatos ratificados em juízo e que pesam em seu desfavor, eliminando qualquer possibilidade de absolvição por ausência de provas.

A vítima
Mayara
Landin
de Oliveira
,
perante a autoridade policial

informou que:

(...)
.

QUE a declarante informa que no dia 30/04/2017, deixou sua bolsa contendo seus documentos pessoais, 01 (um) celular da marca SAMSUNG, modelo GALAXY J5, óculos de sol, da marca RAYBAN, 01 (um) protetor solar, 02 (dois) anéis de prata bale e vários outros objetos de estima pessoal, dentro do
veiculo
de um colega, em uma festa; QUE ao retornar ao
veiculo
, já depararam com o mesmo arrombado e a bolsa da declarante subtraída; QUE a declarante chegou a avistar três indivíduos foragindo do local; QUE dava para verificar que um deles estava portando um facão e o outro um objeto brilhoso, aparentando ser uma arma de fogo; QUE não conseguiu visualiza o rosto deles, mas pode afirmar que eram três rapazes; QUE além do carro do amigo da declarante, foram arrombados aproximadamente mais seis veículos; QUE a responsável pelo estacionamento não deixou aciona a
policia
militar para ir até o local e constata os fatos, alegando que a
policia
não poderia adentrar no local, pois era um festa privada; QUE no local tinha aproximadamente 06 (seis) seguranças, que não relataram como ocorreu o furto, apenas disse que os suspeitos estavam armados: QUE inclusive tinham pagado o valor de R$ 15,00 (quinze reais) no estacionamento do
veiculo
; QUE o celular da marca SAMSUNG, modelo GALAXY J5
esta
avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), óculos de sol, da marca RAYBAN
esta
avaliado em aproximadamente

R$ 500,00 (Quinhentos reais), 01 (um) protetor solar avaliado em R$ 120,00 (Cento e vinte reais), 02 (dois) anéis de prata de bale avaliados em R$ 180,00 (cento e oitenta reais) cada e vários outros objetos que ficam em um total aproximado de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem contar nos objetos de valor sentimental que foram levados; (...)
(Id.
234964206
– p
.
70-75
).

Em
juízo, foi realizada a oitiva da vítima
Mayara
Landin
de Oliveira
,
informou que:

(...)
.

Mayara:

É,
nós pagamos estacionamento, então para o carro ficar seguro, né?
E quando deu umas 6 da manhã, eu fui
no
carro buscar
o óculos
de sol e quando eu cheguei o carro estava arrombado. E não tinha minha bolsa mais, nem os óculos nem o aparelho de som do carro do meu amigo
. E as CDS estavam espalhados pela grama e a gente procurou o dono da festa para dizer
que sentia segurança, o estacionamento, porque nós havíamos pagado por isso, né?
Então foi roubado o celular, uns documentos, minha carteira, minha bolsa, tudo o que tinha dentro
. Então eu cheguei em casa e minha mãe me levou para fazer o boletim de ocorrência e passado uns meses,
eu não lembro se foi 4 ou 5 meses, algo assim. Me ligaram para buscar o meu celular que tinha encontrado. E o celular é. Quando eu peguei o celular, ele veio
logado
com as coisas da pessoa que estava em uso, com vídeos horríveis de violência
.
Logado
nas redes sociais com muito conteúdo de facções e umas coisas muito ruins assim. E aí eu fiquei muito mal. Tive que pedir para formatar o meu celular e limpar, tirar tudo aquilo, entende? Foi aí depois, não me lembro. Depois foram chamados para ir aí falar sobre isso. E não, eu não sei se se tinha sido preso ou não, ou quem, quem quer que seja essa pessoa.
Promotor:
Está boa tarde, Mayara. Bom, consta aqui que esse seu celular teria sido apreendido. Com o acusado
Kaio
e ele declarou que comprou do acusado Ewerton. E o Ewerton confirmou isso realmente que tinha vendido para o
Kaio
, afirmando que tinha comprado de um rapaz, lá próximo a essa festa do Coqueiral, que vocês foram. A senhora recorda dessa circunstância de que teria um rapaz primeiro, receptado ele vendido para esse segundo rapaz com quem foi apreendido o celular? Ou esses detalhes dessa cadeia aí não nem chegou ao conhecimento da senhora na época?
Mayara
: Não. Eu fiquei sabendo que tinham comprado o meu celular e quem tinha sido pego com ele, não era uma pessoa que tinha diretamente feito cometido o crime, mas pelo conteúdo, pelo teor do que tinha no celular, quando foi me entregue, é, a pessoa era claramente envolvida com algum tipo de violência grotesca, sim, porque, tinha vídeos e tinha mensagens, é dando dicas, instruindo coisas para as pessoas levarem para o presídio, para não sei quem. Tinha uma série de mensagens, uma série de vídeos e coisas, então essa pessoa que estava com meu celular, ela usava o celular para alguma coisa que e a polícia deve ter visto, porque eles me entregaram o celular com todo esse conteúdo desbloqueado, então assim, não sei. O como funciona exatamente isso.
Promotor
: Mas assim, essa sequência de pessoas que teriam estado na posse do seu celular, a senhora não recorda?
Mayara
: Não, não recordo, eu sei que foi um grupo de pessoas, porque teve pessoas da festa que viram,
6
ou 5, ou 7, não sei uma quantia de pessoas que foram, de um outro carro, levaram o notebook de um outro eles estavam um grupo de pessoas, então
(...)
(Id.
234964654
-
p. 263)
(grifos meus)
.

A testemunha
S
uelly

Q
uirino
F
erreira
C
ruz
, sob o crivo do contraditório, afirmou:

(...)
.

Suely:

Isso eu estava no evento, no dia e eles entraram no meu veículo.
Nada assim de valor exorbitante, né? Porque inclusive parece que eu já estava sentindo e eu tirei as coisas do carro antes de ir para esse evento. Eu fiz
um limpa
no carro e não deixei nada.
Só ficou
um óculos
mesmo e uma bolsinha, que foi o que levaram, mas nada de valor exorbitante
.
Promotor:

Tá
, e
a senhora estava junto com a porque a vítima aqui que é seria proprietária desse aparelho celular especificamente a Mayara Landim de Oliveira, a senhora estava junto com ela ou senhora estava assim?

Suely
: Não.
Não estava, eu na verdade, eu até conversei com ela antes da audiência, porque eu não me recordo
da
gente ser próxima ou algo do tipo assim, sabe
? Eu
acho que no meio da confusão ali, várias pessoas que, né, tiveram algum prejuízo, estavam conversando. E aí teve essa troca de contato.
Promotor:
Aí eles ouviram todo mundo.
Suely:
Isso
aham
, mas a gente não tem nenhuma proximidade, não que me recorde de amizade. Promotor: E a senhora não recorda dessa situação da Mayara? Suely: Não, não me
recordo. (...)

(Id.
234964654 -
p. 263)
(grifos meus)
.

A testemunha
Rodrigo de Oliveira Amado
,
o promotor de eventos na época,
em juízo, relato
u:

(...)
.

Rodrigo
: Doutora, eu recordo dos fatos assim do que aconteceu com a vítima. O que aconteceu na época, eu estava promovendo um evento lá no Coqueiral. Eu era promotor de eventos e juntamente com um ato que acho que ele foi rolado também, o
Aligleiton
, ele era meu sócio nessa época. Um determinado horário do evento, a
Mayara e
uma outra
menina que eu esqueci o nome dela, que procurou o ato para falar que o carro dela teria sido arrombado no estacionamento. E aí o ato foi atrás da do segurança. Eu fui lá junto e aí a gente foi com esse pessoal lá no carro. Mas o carro não tinha marca de arrombamento no vidro, estava intacto. O carro estava aberto, né? Sem, vamos dizer assim, sem trancar
. E aí foi e vai daqui, vai dali e não achou nada. E posteriormente,
muito tempo depois, eu fui intimado para ir para a delegacia para ver a respeito disso e tal. A única coisa que me recordo, ser bem sincero assim, com relação a isso aí, não conheço essa pessoa que foi denunciada nesse processo, nunca tive contato
. É o conhecimento mesmo que eu tenho, é o que eu acabei de narrar aqui para ti.
Promotor
: É então assim, porque o processo, na verdade, doutor, trata da receptação ainda de um celular, ou seja, teria sido furtado ali, foi vendido para um terceiro e depois foi vendido para um outro. Essa cadeia de acontecimentos teria ocorrido depois do evento. Não foi nem de conhecimento do senhor, né?
Rodrigo
: Não, eu vim tomar conhecimento disso aí na fase de investigação ali que o policial, a polícia civil me notificou, mas essa questão de receptação e tal, não. Inclusive eu dei. Eu dei meu depoimento. Acho que esse processo ele foi desmembrado.
Promotor
: É porque eram 2. Por isso que eu falei, foi uma primeira receptação e vendeu para outros, então eram 2.
Rodrigo
:

Essa situação, dessa receptação aí, doutor, eu sinto muito, mas eu não tenho nem o que contribuir com isso aí
(...)

(Id.
234964654

- p. 263)
(grifos meus)
.

Por ocasião do interrogatório extrajudicial, o acusado
Ewerton Vicente Domingos

relatou como adquiriu o celular:

QUE o interrogando relata que na semana retrasada, não sabendo especifica a data, estava indo embora de uma festa chamada ILOVE TECHNO; QUE um rapaz,
cujo o
nome não sabe informar, estava vendendo dois celulares;
QUE este rapaz estava visivelmente sob efeito de bebida
alcoólica
; QUE então o declarante ofereceu dois litros de Uísque em troca de 01 (um) dos celulares; QUE este rapaz aceitou e então o interrogando pegou o celular; QUE após os fatos o interrogando revendeu este aparelho para KAIO em troca de R$ 50,00 (Cinquenta reais) e 01 (um) aparelho antigo
que pertencia a KAIO; QUE o interrogando informa que não chegou a ligar este aparelho; QUE o interrogando não sabe
informar quem foi a pessoa que l
he vendeu o celular
;
(...) (Id.
234964206
– p. 58
-65
)
(grifos meus)
.

Na fase judicial o acusado confirmou que estava na festa, mas negou seu
depoimento em sede policial, alegando não recordar de como ocorreu, relatando que:

(...)
.

Ewerton:
Eu lembro mais ou menos faz tempo
a
situação. O
Kaio
é
ex
marido da minha mãe, entendeu. Aí no dia do acontecido, realmente eu estava fui nessa festa, mas eu tinha brigado com a minha mulher, eu tinha ido para a festa, só que aí falei resolvi embora, fui embora para casa, aí uns dias depois cheguei lá na casa da minha mãe, aí foi com a polícia, chegou e ele estava com esse celular, ele para não ir junto sozinho para delegacia, falou que eu estava junto com ele, eu não entendi direito aqui, inclusive chegando na delegacia o delegado disputou, a gente olhou pra mim e disse e falou, não, eu vou liberar o senhor, porque pelo visto aqui você não tem nada a ver mesmo. Eu falei não, não tem, aí foi, me liberou
pra

mim
ir embora e ele ficou lá, acho um dia, 2 dias, se eu não me engano, entendeu? Aí eu não lembro ao certo, certinho como é que foi o acontecido, entendeu? Eu sim estava na festa, passei na festa, fui embora para casa e aconteceu esse imprevisto aí, ó.
Juíza:

Mas o senhor se recorda de ter trocado garrafa de uísque por celular nessa festa? Ewerton: Não, o
Kaio
falou isso, eu não lembro de desse fato que inclusive, nem bebendo eu estava. Juíza: É, então o senhor só confirma que estava na festa, mas celular o senhor não pegou? Não repassou, não? Ewerton: Não, de jeito nenhum.

Juíza:
E o senhor conversou com o
Kaio
depois sobre isso?
Porque
que ele teria?
Ewerton
: Não, porque inclusive por causa, por causa disso. Aí ele e minha mãe separaram, entendeu? Eles largaram. Aí eu não vi mais o
Kaio
. A última notícia que eu tive, parece que ele estava preso, se eu não me engano.
Promotor
: O senhor disse que não foi o senhor que falou que foi o
Kaio
, e que o senhor foi liberado, só que o senhor foi indiciado e interrogado aqui como indiciado por esse fato. Ewerton: Não, sim, o delegado mudou, né? Que é o delegado na época.
Promotor:
E inclusive no seu interrogatório eu vou ler aqui
pro
senhor folha 60 do PDF, excelência. Que estava indo embora da festa i
love

technic
. Um rapaz cujo não sabe informar, está vendendo
2
celulares. Que este rapaz estava visivelmente
sob efeito
de bebida alcoólica, que então o declarante ofereceu 2 l de uísque em troca de um dos celulares, que o rapaz aceitou. Então interrogando pegou o celular, que após os fatos vendeu esse aparelho para Caio por R$50,00.
Ewerton
:
Isso, não é isso aí que acontece. O
Kaio
me falou isso, entendeu? O
Kaio
tinha me dito isso. Eu não sei se escreveram errado. O
Kaio
me falou. Promotor: E esse é o interrogatório do senhor, que está assinado pelo senhor, senhor Ewerton. Ewerton: Ah, mas eu na época eu não lembro ao certo, ao certo, entendeu?
Porque o
Kaio
tinha me falado. Eu
perguntei,
o que
e
stá acontecendo? Aí o Caio me falou isso aí, eu falei que tinha o acontecido desse jeito que o
Kaio
tinha me falado. Agora não sei se colocaram devido o jeito que eu falei, entendeu? Ou entenderam, interpretaram do jeito diferente que eu falei.
Promotor:

Porque não consta aqui nem que o
Kaio
foi nessa festa, o senhor que estava
lá, o senhor mesmo disse. E é justamente na festa onde os aparelhos foram furtados. Não, sim, eu
fui
na
festa, só que eu não sei. O
Kaio
e minha mãe separaram na época por causa disso aí, entendeu? Por causa disto aí? Promotor: Ah, mas veja bem, o
Kaio
não
foi na
festa, o senhor foi na festa. Esses aparelhos foram furtados na festa. E como é que chegaram até o
Kaio
se não foi por você? Ewerton: Essa festa é do lado da minha casa. Esta

festa era do lado de onde minha mãe morava. Promotor:
Tá
bom? Então o senhor
foi na
festa, o senhor disse lá na polícia que pegou esses celulares. E agora o senhor
tá
falando que não pegou lá na festa esses celulares? Ewerton: Eu não lembro. Igual eu estou falando com o senhor. Eu não
lembro do
dia do acontecido, entendeu? Não lembro, não me recordo, entendeu?
(...)
Juíza
: Não, não é sim, é porque faz muito tempo, entendeu? Eu não consigo lembrar direito,
entendeu,
do ocorrido ao certo, eu sei sim, que a gente, eu e o Caio foi encaminhado junto
pra
delegacia e o Caio tinha me comentado comigo a respeito disso, que tinha feito um negócio no uísque, que eu podia conversar lá, ver que eu podia fazer
pra
ajudar ele. Aí eu falei, Caio, eu não tenho como que eu não sei o que
(
...)

(Id.
234964654
- p. 263)
(grifos meus)
.

É cediço que a figura típica prevista no
caput
, do art. 180, do Código Penal, exige a presença do dolo direto, não se satisfazendo com o simples dolo eventual, afinal, o texto legal faz alusão
a

coisa que sabe ser produto de crime
. Portanto, é preciso que o agente saiba, efetivamente, a origem ilícita da coisa.

Acerca da prova do elemento subjetivo, sabe-se que o juiz não tem como ingressar na mente do agente para verificar a sua presença. Por isso, a sua constatação decorre dos dados objetivos que circundam a conduta.

Desta forma, analisando os indícios e as circunstâncias em que os fatos se deram, entendo que há nos autos provas suficientes quanto à presença de dolo na conduta d
o
apelad
o
.

Registro que o apelado Ewerton confessou ter adquirido o celular em troca de
02 (
dois
)
litros de uísque e, posteriormente, o revendeu a
Kaio
. Este, em seu depoimento durante a fase policial, confirmou ter comprado o aparelho de Ewerton, demonstrando consonância entre os relatos. No entanto, durante a fase judicial, o apelado Ewerton apresentou uma versão completamente divergente daquela prestada na fase policial, o que evidencia a fragilidade e dissonância nos depoimentos, bem como em relação ao conjunto probatório dos autos.

É evidente que uma das provas utilizadas para fundamentar a condenação, possivelmente a mais relevante, é justamente a confissão extrajudicial do apelante.
Nesta ele
admite ter adquirido o celular em uma troca com uma pessoa desconhecida durante uma festa e, posteriormente, vendido o aparelho ao
namorado de sua mãe
na época
,
Kaio
,
por um valor desproporcional ao objeto. Tal confissão constitui peça central na formação do convencimento judicial.

Destarte, conclui-se que a versão apresentada pelo apelante em Juízo não foi minimamente corroborada por qualquer meio de prova, sendo, portanto, insuficiente para desconstituir o conjunto probatório já colhido nos autos. Dessa forma, a fragilidade de suas alegações
em juízo não é apta a desconstituir o conjunto
probatório
apresentado
ao longo do processo.

A Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento d
o recurso de apelaç
ão
,
mantendo
-se
a sentença prolatada, relatando
:

(...)
.
Desse modo, restou comprovado durante a persecução penal, diante do conjunto probatório angariado aos autos, que indubitavelmente o apelante sabia da origem espúria do bem que estava sob sua posse, visto que a dinâmica da aquisição do aparelho pelo acusado, quando, em uma festa
,
ofereceu
02 (dois) litros de uísque em troca do aparelho celular, realizando tal troca com uma pessoa desconhecida, durante um evento aberto em que foram constatadas notícias de furto, revela que tinha o pleno conhecimento do caráter ilícito do objeto, especialmente diante da ausência de cautela e das diligências necessárias para aquisição de um aparelho celular, sobretudo porque, logo depois, vendeu o objeto pelo valor ínfimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao namorado de sua mãe, configurando assim, o delito de receptação.

Dessa forma, não assiste razão à defesa ao pugnar pela reforma da sentença condenatória, haja vista o liame que corrobora a condenação do acusado como incurso nas sanções previstas no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo seu DESPROVIMENTO, para que seja mantida intacta a sentença prolatada nos autos
(Id. 241462170 – p.
318-
323)
.

A propósito, é o entendimento do STJ:

(...)
.
É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1a parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...) (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)
.

Como destacado acima, a prova da alegação incumbirá a quem a
fizer (CPP, art. 156), tendo a

d
efesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos. Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se m
anter a condenação do apelante
.

Nesse sentido, em relação
à
confissão extrajudicial:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES – 1. NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – CONDENAÇÃO CALCADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – 2. NULIDADE DO PROCESSO – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA DOIS DOS RÉUS – ALEGADA COLIDÊNCIA DE DEFESAS – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
3
. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – ALEGADA ARBITRARIEDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – TRABALHO OSTENSIVO DA POLÍCIA MILITAR – MÉRITO – 4. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇAO CULPOSA – ALEGADA ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS – PALAVRAS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS COLHIDAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – VERSÃO DA DEFESA NÃO COMPROVADA – 5. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – PRESENÇA DE QUATRO QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TRÊS DELAS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – 6. DETRAÇÃO – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – REGIME MAIS BRANDO IMPEDIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE TORNAM
INÓCUA
A DETRAÇÃO – 7. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA – CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA – APLICAÇÃO COGENTE – NECESSIDADE DE REAJUSTE - PROPORÇÃO E COMPATIBILIDADE COM A PENA DE RECLUSÃO FIXADA - ENUNCIADO N. 33 TCCR/TJMT – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLÊNCIA QUE DEVE SER DEBATIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINARES REJEITADAS – NO MÉRITO, RECURSOS DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. O reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia, conforme o art. 226 do CPP, não é nulo quando as vítimas descrevem os suspeitos e suas imagens fotográficas são apresentadas junto a outras (acervo fotográfico), com a devida lavratura de
auto pormenorizado
. Além disso, a inobservância das recomendações contidas no art. 226 do CPP não ensejam a nulidade
automática do reconhecimento fotográfico ou pessoal, se a condenação estiver fundamentada, também, em forte conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, relativamente à autoria delitiva, como in
casu
;

2. “(...) "A
colidência
de defesas se configura quando um réu atribui a outro a prática criminosa que só pode ser imputada a um único acusado, de modo que a condenação de um ensejará a absolvição do outro, ou quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua a do outro." (...)” (STJ - 699916 RS 2021/0327808-1, Ministro Ribeiro Dantas,
DJe
08/04/2022). Não sendo este o caso dos autos, não há fundamento para alegar nulidade do processo pela nomeação da Defensoria Pública para defender dois dos réus;

3. Não há ilegalidade na busca pessoal realizada por agente público quando houver fundadas suspeitas, especialmente se os policiais, após serem acionados pela vítima do crime de roubo majorado, saíram em diligências e abordaram um dos réus que, além de apresentar atitude suspeita, correspondia às características físicas descritas pela vítima como sendo as de um dos autores do crime;

4.
São
suficientes para a condenação dos réus como autores do crime de roubo majorado, a confissão extrajudicial de um deles, associada às declarações da vítima e das testemunhas, colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, em consonância com as demais provas dos autos, especialmente quando a tese de defesa apresentada não foi minimamente comprovada
;

5. Se reconhecidas quatro
majorantes
do crime de roubo, é possível utilizar-se duas delas na primeira fase para exasperar a pena basilar, e a outra na terceira etapa como causa de aumento da pena;

6. Inviável a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado se a pena-base dos apelantes foi fixada acima do mínimo legal, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 3o, CP), tornando inócua a detração prevista no art. 387, § 2°, do CPP.

7. A condenação à pena de multa faz parte do preceito secundário do tipo penal de roubo, não sendo possível sua exclusão.
Aliás, eventual impossibilidade de pagamento deve ser alegada perante o Juiz da Execução Penal
. (N.U 0006039-22.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/20
24
,
Publicado
no DJE 12/09/20
24
)
(grifos meus).

Sobre o delito de receptação, é importante destacar jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe à defesa comprovar a origem lícita, o que não ocorreu no caso aqui apresentado.

Confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA A RECLAMAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE DE DROGAS APRENDIDAS - 1.242 KG DE MACONHA. POSSIBILIDADE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

III - Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, "quanto ao delito de receptação, uma vez apreendido o bem em poder do agente, cabe à defesa a apresentação de prova acerca da origem lícita do bem, ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal"
(
AgRg
no HC n. 727.955/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 31/03/2022).
(...)
.
Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 737.916/MS, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 14/2/2023)
(grifos meus)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. OFENSA AO ART. 180, § 3o, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. PLEITO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
3
. "Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer.

Precedentes"
(
AgRg
no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
18/12/2018). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/5/20
24
,
DJe
de 17/5/20
24
)” (grifos meus).

No mesmo sentido decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DROGAS PARA USO, AUSÊNCIA DE DOLO NA RECEPTAÇÃO, REDUÇÃO DA
PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL E FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO CULPOSA OU REDUÇÃO DAS PENAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS – APREENSÕES DE MACONHA - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – DEPOIMENTO DO ADOLESCENTE USUÁRIO – CONVERSAS DE APLICATIVO - DESTINAÇÃO MERCANTIL – CONDIÇÃO DE USUÁRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – ARESTO DO TJMT - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – RECEPTAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO – BOA-FÉ AFASTADA – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – ARESTOS DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE – DOSIMETRIA –
MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO PODEM CONDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 7 TROUXINHAS – NATUREZA MENOS NOCIVA DA MACONHA – FRAÇÃO DE 2/3 – ARESTO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões das drogas variadas e balança de precisão, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal
8
) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A retratação judicial, “para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento extrajudicial está em sintonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (TJMT, N.U 0006890-15.2018.8.11.0010).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio da droga apreendida cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal
3
), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista
Latinoam

Psicopat
Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

As circunstâncias da apreensão [não identificação do vendedor, valor de aquisição e ausência de documentação] afastam a boa-fé, elidindo qualquer hipótese de receptação culposa (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011).

No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem
alega,
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
(AP no 0029323-48.2017.8.11.0042).

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, conforme Súmula 231 do STJ. Isso porque não se pode confundir atenuante com causa especial de diminuição da pena, o qual “permite resultado abaixo [...] dos limites estabelecidos na lei” (STJ,
REsp
146.056-RS)

A quantidade de droga apreendida [sete porções pequenas de maconha, do tipo trouxinha] não permite deduzir traficância em larga escala, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES).

A natureza menos nociva da maconha e de efeitos socialmente toleráveis (TJMT. N.U 1003292-61.2021.8.11.0000) não demonstram maior reprovabilidade na conduta, a justificar a aplicação da fração de 1/6 (um sexto).

Recurso conhecido e provido parcialmente

para readequar as penas a 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, em regime aberto, substituídas as reprimendas corporais por duas restritivas de direitos
”
. (N.U 0000956-70.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
, Publicado no DJE 12/03/20
24
)
(grifos meus).

Embora a defesa sustente que não existem provas suficientes, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante, cometeu o delito de receptação, razão pela qual mantenho a condenação.

Merece registro o fato de que não obstante tenha o apelante negado o fato em juízo, o que ele disse em sede extrajudicial foi totalmente comprovado pela vítima e testemunhas em juízo, apenas estas não nominaram as pessoas envolvidas na
dinâmica delitiva, mas os fatos foram comprovados.

P
or todo
o exposto,
em consonância ao parecer da d. Procuradoria-Geral da Justiça,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de
EWERTON VICENTE DOMINGOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024